Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-15.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800189-15.2020.8.14.0054

APELANTE: LUIZA LIMA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800189-15.2020.8.14.0054

APELANTE: LUIZA LIMA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE JUNTOU AOS AUTOS PROVA DA CELEBRAÇÃO CONTRATUAL, COMPROVANDO TAMBÉM A ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR, TENDO SIDO O SALDO REMANESCENTE – ABATIDA A QUITAÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR -, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TOSDOS OS ASPECTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800189-15.2020.8.14.0054

APELANTE: LUIZA LIMA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUIZA LIMA SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de São João do Araguaia, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
, movida em face BANCO SAFRA S/A.

Consta da inicial da ação que: 1) a autora realizou um empréstimo consignado no dia 05/10/2018 com contrato de nº. 000007685509, no valor de R$ 9.645,82 (nove mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), parcelados em 72 (setenta e duas) parcelas; 2) que a requerida depositou apenas R$ 2.266,62 (dois mil e duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos). 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação da maneira formalizada pela parte requerida; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 12199521), onde aduziu pela legalidade das contratações, sustentando que a operação questionada pela autora foi regularmente celebrada, tratando-se de portabilidade/refinanciamento de operação anterior, tendo sido o valor remanescente devidamente creditado na conta da autora. Desse modo, inexiste qualquer ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar. Juntou os contratos em questão e demais documentos.

Prolatada sentença (ID. 12199529), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 12199535), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria patente que a documentação apresentada pela instituição financeira não se mostra suficiente para demonstrar a regularidade do contrato. Desse modo, reafirmou os fatos narrados na inicial, pleiteando a procedência da ação em sede recursal.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 12199538), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800189-15.2020.8.14.0054

APELANTE: LUIZA LIMA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da parte autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Ademais, consta ainda dos autos documentação que empara a tese da requerida, no que diz respeito à portabilidade/ refinanciamento de contrato anteriormente celebrado pela autora, o que justifica o valor depositado à mesma, uma vez que abatia o débito de contrato anteriormente firmado, sendo-lhe creditado o valor remanescente.

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/11/2023